Tribunal: TJSP
Processo: 1005282-76.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação acidentária improcedente. Recurso do autor. AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente de trajeto. Lesão no ombro direito. Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica. O juiz não está restrito às conclusões periciais, cabendo fundamentar sua decisão de acordo com as razões de seu convencimento. Prova documental infirma as conclusões do perito. Redução parcial e permanente da

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. Ação acidentária improcedente. Recurso do autor. AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente de trajeto. Lesão no ombro direito. Incapacidade laborativa afastada pela perícia médica. O juiz não está restrito às conclusões periciais, cabendo fundamentar sua decisão de acordo com as razões de seu convencimento. Prova documental infirma as conclusões do perito. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa e nexo causal demonstrados. Benefício devido. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. O termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Entendimento firmado pelo STJ em julgamento dos Resp. no 1.729.555/SP e no 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862 STJ). Suspensão do auxílio-acidente no período de gozo de auxílio por incapacidade temporária relacionado às mesmas sequelas (art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99). ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei no 8.213/91. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA Lei no 11.960/09. Questão decidida pelo STF, no julgamento RE no 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. A partir da vigência da EC no 113/2021 deverá ser observada a Taxa SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual ocorrerá na fase de liquidação, limitado às parcelas vencidas até a data do v. acórdão. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. CUSTAS PROCESSUAIS. Isenção da autarquia. Leis Estaduais no 4.952/85 e no 11.608/03. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO e RECURSO DA AUTARQUIA PREJUDICADO.